Tribunal: TJSP
Processo: 1041374-64.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Não ocorrência – Oposição para fins de efeitos infringentes - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1041374-64.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, são embargados CRISTINA APARECIDA
BUENO DE ALBUQUERQUE (E OUTROS(AS)), DAIANE CRISTINA PEREIRA
MORATO, DANIEL GIORGI REIS, IVIE EMI SAKUMA KAWATOKO, LEANDRO
FERREIRA FACCIONI, PRISCILLA BRANDÃO BACCI PEGORARO, SUELI
APARECIDA THOMAZIELLO e VITOR RAFAEL DE ANDRADE ASSUNÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041374-64.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
2
Voto no 40441
Embargos de Declaração no: 1041374-64.2019.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas
Embargante: Município de Campinas
Embargados: Cristina Aparecida Bueno de Albuquerque e
outros
Embargos de declaração Omissão Não ocorrência
Oposição para fins de efeitos infringentes - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo Município de Campinas (fls. 1/3), diante do decidido no v.
Acórdão (fls. 2459/2466) que, por votação unânime, deu
provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora
Embargados.
O Embargante sustenta, em síntese, que o v.
Acórdão não analisou peculiaridades dos Autores. Pugna, ao
final, pelo saneamento das omissões apontadas, bem como
pelo efeito infringente.
É o relatório do essencial.
Os embargos opostos merecem ser rejeitados.
O
direito
foi
reconhecido
genericamente,
cabendo, em fase de liquidação, o debate da situação
peculiar de cada um dos envolvidos.
No mais, pretende o Embargante que seja dado
efeito modificativo ao presente recurso, o que este Relator
entende mesmo possível, quando ocorra qualquer nulidade
insanável no Acórdão. No entanto, não é o caso dos autos. As
omissões apontadas, conforme já dito, devem ser sanadas em
sede de liquidação.
Em face do exposto, rejeitam-se os embargos
de declaração opostos.
MARREY UINT
Relator